Tribunal: STJ
Processo: 0003924-69.2012.8.16.0004
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 983278 - PR (2016/0242629-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CALDAS E OUTRO(S) - PR014731
PAULO DA GAMA-ROSA CARDOSO FILHO E OUTRO(S) -
PR061949
EMBARGADO
: CLOTILDE DE FATIMA DA SILVA
OUTRO NOME
: CLOTILDE DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO LIMINARMENTE
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná contra
acórdão da Primeira Seção que não conheceu do agravo interno interposto de
decisão indeferiu liminarmente os embargos de divergência, essencialmente,
por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o aresto
paradigmático, além da não demonstração da existência de divergência
interna atual no âmbito desta Corte.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão referente
à ausência de impugnação da decisão agravada que concluiu pela inexistência
de similitude fática entre os julgados confrontados, porquanto a questão posta
nos presentes autos refere-se à extinção do execução proposta, em regime de
substituição processual, em nome de servidora falecida no curso da ação de
conhecimento coletiva, enquanto que o aresto apontado como paradigma
versa sobre questão fática diversa, mais especificamente acerca da extinção
da ação de conhecimento quando o óbito da parte litigante se dá antes do seu
ajuizamento.
3. No caso, não há omissão no acórdão embargado, que analisou
detalhadamente a questão posta em debate, inclusive consignando que a parte
sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de julgados
contemporâneos a subsidiar a tese sustentada no presente recurso, sendo
inadequada a utilização da via integrativa para rediscussão da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48329588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/06/2025 22:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: dbf083e9-91d5-40f3-ba67-c59509232c25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/06/2025
17/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48329588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/06/2025 22:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: dbf083e9-91d5-40f3-ba67-c59509232c25

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 983278 - PR (2016/0242629-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CALDAS E OUTRO(S) - PR014731
PAULO DA GAMA-ROSA CARDOSO FILHO E OUTRO(S) -
PR061949
EMBARGADO
: CLOTILDE DE FATIMA DA SILVA
OUTRO NOME
: CLOTILDE DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO LIMINARMENTE
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná contra
acórdão da Primeira Seção que não conheceu do agravo interno interposto de
decisão indeferiu liminarmente os embargos de divergência, essencialmente,
por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o aresto
paradigmático, além da não demonstração da existência de divergência
interna atual no âmbito desta Corte.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão referente
à ausência de impugnação da decisão agravada que concluiu pela inexistência
de similitude fática entre os julgados confrontados, porquanto a questão posta
nos presentes autos refere-se à extinção do execução proposta, em regime de
substituição processual, em nome de servidora falecida no curso da ação de
conhecimento coletiva, enquanto que o aresto apontado como paradigma
versa sobre questão fática diversa, mais especificamente acerca da extinção
da ação de conhecimento quando o óbito da parte litigante se dá antes do seu
ajuizamento.
3. No caso, não há omissão no acórdão embargado, que analisou
detalhadamente a questão posta em debate, inclusive consignando que a parte
sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de julgados
contemporâneos a subsidiar a tese sustentada no presente recurso, sendo
inadequada a utilização da via integrativa para rediscussão da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48061995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:53
Código de Controle do Documento: e84b1206-5e27-403f-95d9-e49f66aa70bd

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARANÁ
contra acórdão desta Primeira Seção ementado nos seguintes termos (fl. 351):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
LIMINARMENTE
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos
de divergência, essencialmente, por ausência de similitude fática entre o acórdão
embargado e o aresto paradigmático, além da não demonstração da existência de
divergência interna atual no âmbito desta Corte
2. O agravante, em suas razões, limitou-se a deduzir argumentação genérica
no sentido de que "a divergência suscitada nos embargos de divergência é atual" e
que "a tese sustentada pelo aresto paradigma é a que prevalece nesta Corte
Superior". Incidência do Verbete Sumular n. 182 desta Corte.
3. Agravo interno não conhecido.

Alega a parte embargante omissão no acórdão embargado, pois "o agravo
interno se insurgiu adequadamente contra os fundamentos da r. decisão singular",
defendendo que a "diferença de 2,5 anos entre o julgamentos dos arestos paradigma e
embargados é período de tempo curtíssimo, que revelaria, por isso, “divergência interna
atual no âmbito desta Corte”' (fl. 360).
Pontua que a "irrelevância da distinção apresentada para a resolução do
recurso (óbito antes do ajuizamento do processo de conhecimento x óbito antes do
ajuizamento do processo de execução)" (fl. 360).
Requer, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, "para que seja sanada a omissão no acórdão embargado e acolhida a tese de
prescrição do fundo de direito" (fl. 724).
Contrarrazões às fls. 730-734.
É o relatório.
VOTO
A insurgência deduzida pelo ente Estadual baseia-se, claramente, no
inconformismo com a solução dada à lide, e não em eventual omissão, diga-se, desde
logo, inexistente.
É sabido e consabido que os embargos de declaração
se prestam ao
não
rejulgamento, puro e simples, da causa. O recurso integrativo é meio adequado para
sanar eventuais defeitos do julgamento, como obscuridade, contradição, omissão e erro
material, e não para rediscussão da matéria decidida, quando devidamente analisada em
seus aspectos relevantes, como ocorreu na hipótese vertente.
Documento eletrônico VDA48061995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:53
Código de Controle do Documento: e84b1206-5e27-403f-95d9-e49f66aa70bd

Com efeito, esta Primeira Seção enfrentou expressamente a questão referente
à ausência de impugnação da decisão agravada que concluiu pela inexistência de
similitude fática entre os julgados confrontados, porquanto a questão posta nos presentes
autos refere-se à extinção do execução proposta, em regime de substituição processual,
em nome de servidora falecida no curso da ação de conhecimento coletiva, enquanto que
o aresto apontado como paradigma versa sobre questão fática diversa, mais
especificamente acerca da extinção da ação de conhecimento quando o óbito da parte
litigante se dá antes do seu ajuizamento, conforme se constata do seguinte excerto do
voto condutor do julgado,
:
in verbis

[...]
O art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil
/2015, positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
essencialmente, por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o
aresto paradigmático, além da não demonstração da existência de divergência
interna atual no âmbito desta Corte (fls. 318-323).
O agravante, contudo, limitou-se a deduzir argumentação genérica no
sentido de que "a divergência suscitada nos embargos de divergência é atual" e que
"a tese sustentada pelo aresto paradigma é a que prevalece nesta Corte Superior" (fl.
329).
Outrossim, o agravante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de julgados contemporâneos a subsidiar a tese sustentada no presente
recurso.
Além disso, deixou de impugnar a inexistência de similitude fática entre os
julgados confrontados, porquanto a questão posta nos presentes autos refere-se à
extinção do execução proposta, em regime de substituição processual, em nome de
servidora falecida no curso da ação de conhecimento coletiva, enquanto que o aresto
apontado como paradigma versa sobre questão fática diversa, mais especificamente
acerca da extinção da ação de conhecimento quando o óbito da parte litigante se dá
antes do seu ajuizamento.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie, o art. 932, inciso III, do CPC
/2015, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
"É inviável o agravo
in verbis:
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
[...]

Como se vê, não há omissão nenhuma no acórdão embargado, que analisou
detalhadamente a questão posta em debate, inclusive consignando que a parte sequer se
desincumbiu do ônus de comprovar a existência de julgados contemporâneos a subsidiar
a tese sustentada no presente recurso, conforme trecho acima transcrito. Assim, a tese
proposta pelo Estado do Paraná não foi acolhida. E, como foi dito, os embargos de
declaração não se prestam à reanálise da questão decidida.
Documento eletrônico VDA48061995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:53
Código de Controle do Documento: e84b1206-5e27-403f-95d9-e49f66aa70bd

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48061995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:53
Código de Controle do Documento: e84b1206-5e27-403f-95d9-e49f66aa70bd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 983.278 / PR
Número Registro: 2016/0242629-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014092720138160004 00039246920128160004 00062068020128160004 06751010 13678825
1367882501 1367882502 201500197598 39246920128160004 6752010
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : LUIZ CARLOS CALDAS E OUTRO(S) - PR014731
PAULO DA GAMA-ROSA CARDOSO FILHO E OUTRO(S) -
PR061949
EMBARGADO
: CLOTILDE DE FATIMA DA SILVA
OUTRO NOME
: CLOTILDE DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CALDAS E OUTRO(S) - PR014731
PAULO DA GAMA-ROSA CARDOSO FILHO E OUTRO(S) -
PR061949
EMBARGADO : CLOTILDE DE FATIMA DA SILVA
Documento eletrônico VDA48300453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: a95b8eea-1712-4eca-b5cd-b7e799e6e0ac

OUTRO NOME : CLOTILDE DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/06/2025
17/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: a95b8eea-1712-4eca-b5cd-b7e799e6e0ac